Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-73.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001625-73.2017.8.11.0002
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
RECORRIDA: CANDIDA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 49851482) interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 46568465):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 PELA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS –CONFIGURADO O INTUITO PROTELATÓRIO – HIPÓTESE DO INCISO VII DO ARTIGO 80 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.
Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.
A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.
Demonstrado o interesse da parte em rediscutir os pontos sobre os quais já havia se manifestado o magistrado singular, incorreu a parte na hipótese do inciso VII do artigo 80 do CPC/15, sendo certo que o meio adequado para as partes demonstrarem o inconformismo da sentença proferida pelo juízo a quo corresponde ao recurso de apelação e não ao recurso de embargos de declaração”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1001625-73.2017.8.11.0002, Relator: Des MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 10/06/2020).
A Recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve a procedência parcial do pleito autoral na Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, com condenação da ora Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.500,00.
Assevera que, posteriormente, em acórdão prolatado no julgamento da Apelação 1001625-73.2017.8.11.0002, o TJMT entendeu por bem negar provimento ao recurso, fixando a verba honorária recursal no valor de R$ 300,00, ou seja, majorando os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Afirma que, “(...) nos termos da r. sentença monocrática, restou determinada a condenação da seguradora, ora recorrente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.531,25. Logo, tendo em vista tratar-se de decisão condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (...)”. (id 49851482 - p. 4)
Salienta que “conforme entendimento sedimentado deste colendo STJ, a exceção contemplada no § 8o do artigo 85 possui caráter subsidiário, ou seja, só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o, o que definitivamente não é o caso dos presentes autos”. (id 49851482 - p. 5)
Recurso tempestivo (id 50114456).
Sem contrarrazões, conforme id 53209454-TJ.
O recurso foi admitido na decisão de id 53577950.
Encaminhados os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o relator determinou o retorno dos autos a este Tribunal, para fim de aplicação do Tema 1.046 da sistemática de recursos repetitivos (id 71554991).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, e em cumprimento à decisão de id 71554991, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça